Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-77.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014596-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS RIBEIRO (VÍTIMA), LUIZA SANTA RIBEIRO - CPF: 000.794.511-60 (ASSISTENTE), JOSE FARIAS RIBEIRO - CPF: 706.819.021-91 (ASSISTENTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (ASSISTENTE), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO TORPE UTILIZADO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o apelante
, conforme decisão do Conselho de Sentença, pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando a pena em 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante sustenta erro na valoração das circunstâncias judiciais de culpabilidade e do crime, bem como requer a exclusão da agravante relativa ao motivo torpe, alegando que tal circunstância não deveria ser cumulativamente considerada como qualificadora e agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade e a fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do crime
e,

(
ii
) determinar se houve
bis in idem
na
utilização do motivo torpe como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A culpabilidade foi valorada negativamente com base na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, utilizando-se de instrumento perfurocortante, o que caracteriza intensidade e crueldade da ação. Tal fundamentação é legítima e encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal.

4.
As circunstâncias do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois o delito foi cometido dentro da residência da vítima, local que deveria representar segurança e tranquilidade, agravando a reprovabilidade do ato. O vínculo familiar entre réu e vítima também foi validamente utilizado como circunstância judicial desfavorável, dada a quebra da confiança inerente à relação de parentesco.

5.
A fundamentação do
quantum
de aumento das circunstâncias judiciais seguiu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo desnecessário o uso de critério matemático rígido.

6.
Na segunda fase, o motivo torpe foi corretamente utilizado como agravante, sem configurar
bis in idem
, uma vez que a qualificadora aplicada foi exclusivamente a do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. A jurisprudência do STJ autoriza o deslocamento de circunstâncias qualificadoras remanescentes para a segunda fase, como agravantes, desde que não haja duplicidade na valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A multiplicidade de golpes em região vital e a prática do crime dentro da residência da vítima
,
justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e do crime
”
.

“
O motivo torpe pode ser validamente utilizado como agravante na segunda fase da dosimetria, desde que não configurado bis in idem com a qualificadora aplicada na primeira fase
”
.

“
O quantum de aumento nas circunstâncias judiciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de critério matemático rígido
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 59 e 61, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1002410-65.2023.8.11.0021, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, DJE 26/07/2024.

TJ-MT, N.U 0000990-10.2008.8.11.0040, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11/12/2024, DJE 13/12/2024.

STJ,
AgRg
no HC 799939-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023,
DJe
06/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014596-77.2023.8.11.0003

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

Eduardo de Farias Ribeiro

contra sentença prolatada
pelo
Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

(id.

231412666
).

Sustenta
a ocorrência de erro
na valoração das circunstâncias judiciais

da
culpabilidade e
da
circunstância do crime
.

(
id.
231412670).

Também

requer
exclusão da agravante relativa ao motivo torpe na segunda fase, sob o argumento de que tal circunstância não deveria ser considerada cumulativamente como qualificadora do delito.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.
(Id.

231412679
)

A Procuradoria de Justiça também exarou parecer pelo desprovimento do recurso
de apelação
. (id.

242943191
)
.

É o Relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, p
asso a julgar o mérito recursal.

Das circunstâncias judiciais.

A dosimetria da pena, como sabido, é norteada pelos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, que conferem ao magistrado certa discricionariedade para adequar a sanção penal ao caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Contudo, tal discricionariedade deve ser exercida de forma fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso posto, o juízo negativou a culpabilidade
da seguinte forma:

“[...]

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste sentido, vislumbro maior reprovabilidade da conduta, pois o crime foi cometido mediante vários golpes, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando o incremento da pena, razão pela qual aumento a pena base em 02(dois) anos.
[...]”
(id.
231412666
)

Como se vê
, a culpabilidade foi valorada negativamente, em razão da elevada reprovabilidade da conduta do apelante, que, conforme apurado, desferiu múltiplos golpes contra a vítima, utilizando-se de instrumento perfurocortante (tesoura).

Essa circunstância
, sob a ótica dessa relatoria,
foi corretamente utilizada para majorar a pena-base
, dado que a multiplicidade de golpe
s
p
ode

servir para agravar a pena base no contexto do homicídio
, sobretudo por representar a intensidade e a crueldade da ação perpetrada.

A propósito, consoante julgado da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
o
modus operandi da conduta, consubstanciada na multiplicidade de golpes em região vital, demonstra a maior reprovabilidade da ação e justifica a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade
.

(N.U 1002410-65.2023.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)
.

A multiplicidade de golpes, somada
à potencial letalidade
das regiões atingidas, elevou a gravidade e a reprovabilidade do ato homicida perpetrado pelo apelante
, de modo que o desvalor do vetor culpabilidade foi realizado de forma fundamentada em elementos concretos e de acordo com a jurisprudência desta corte.

No tocante às circunstâncias do crime,
o juízo de origem fundamentou o desvalor do vetor da seguinte forma:

“[...]
No caso dos autos, quanto ao local, verifica-se necessidade de maior incremento da pena, vez que o crime foi praticado dentro da residência da vítima, nos termos da
Ap
141551/2016. Referência: TJ-MT - APL: 00033421720138110055 MT, Relator: Desembargador: Marcos Machado, Data de Julgamento:
18/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019. Exaspero a pena em 02 anos de reclusão.
[...]”

Além do juízo ter fundamentado em julgado desta Câmara Criminal, sua valoração se revelou justa e razoável, em proporção ao grave fato perpetrado pelo apelante.

O
crime ocorreu em ambiente familiar, no qual residiam o apelante, sua mãe e
o

ofendido,
circunstância fática que agrava, em muito, a reprovabilidade da conduta, porquanto ser local de segurança e tranquilidade da pessoa, no qual não se espera que condutas graves como essa ocorram.

Aliás, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal desta

Corte, ao julgar caso semelhante, consignou que
“
as
circunstâncias do crime(art. 59, CP) merecem maior reprovabilidade diante não apenas dos vários disparos no rosto da vítima, mas também porque o delito foi praticado dentro da casa do ofendido, onde também era seu local de trabalho
.

(N.U 0000990-10.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
.

O juízo ainda
considerou como negativo o fato de a vítima ser parente do apelante.

Conquanto a defesa alegue
que o parentesco colateral de segundo grau não estaria abarcado pela agravante genérica prevista no artigo 61 do CP, tal fator não
foi utilizado
como agravante
, mas, sim, como circunstância judicial
.

Também agiu como acerto o magistrado sentenciante neste ponto
, eis que

o p
arentesco próximo entre réu e vítima pode
, sim,
configurar uma circunstância judicial desfavorável
.

O
vínculo familiar pressupõe uma relação de proximidade e confiança
, de modo que
quebra dessa expectativa
,
em um ato de violência extrema
,
traduz maior reprovação da conduta, pois demonstra um desrespeito não apenas à integridade da vítima, mas
,
também
,
à estrutura familiar e ao valor ético do parentesco.

Portanto,
é plenamente justificável o reconhecimento
de tal fator
como uma circunstância judicial desfavorável
ao apelante
.

Outrossim
,
no que
tange
ao
quantum
de aumento
,
utilizado para exacerbar a pena base, registro que
não há obrigatoriedade de adoção de critério matemático, devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena.

Considerando o grave contexto fático do crime, o aumento de cada vetor se revelou proporcional e dentro da razoabilidade
, de modo que nada há que ser alterado neste ponto
.

Por tais considerações
, entendo que a valoração negativa atribuída à culpabilidade e às circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Das circunstâncias legais.

Na segunda fase,
o juízo de origem
reconheceu
a agravante do motivo torpe
, com fulcro no artigo 61, inciso I, “a”, do CP, visto que o
crime foi motivado por disputa patrimonial envolvendo o apelante e a vítima, seu tio.

Logo no início da dosagem da pena, o juízo sentenciante deixou bem claro que o delito seria qualificado somente pela qualificadora constante no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP,
já
que o motivo seria valorado na segunda fase dosimétrica, como circunstância agravante.

Assim,
tal circunstância não foi utilizada de forma cumulativa para qualificar o
delito
mas
, sim,
como elemento autônomo para agravação da pena intermediária, o que atende ao disposto no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

É perfeitamente válida a
utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes
, tanto
com
o
circunstâncias judiciais
desfavoráveis,
quanto
agravantes ou causas de aumento, vedado apenas o ‘
bis in idem’.

Nesse sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] N
o tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálcul
o
[...]
”.
(
AgRg
no HC 799939 - SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023
)
.

Por fim
,
registro que
a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada,
bem como,
na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento ou diminuição de pena,
nada mais restando para ser analisado.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
,
julgo o
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025